Tribunal: TJSP
Processo: 2356283-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.021, "CAPUT", DO NCPC) Insurgência contra decisão monocrática que determinou o processamento do agravo de instrumento sem a pretendida liminar.
Superveniência de sentença denegando a segurança. Perda do objeto do agravo interposto. Recurso prejudicado.